Tribunal: TJPA
Processo: 0803002-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803002-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HERBERT MEISNER SILVA GOMES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTIA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

PORTADOR DE

NEFROPATIA GRAVE. ART. 6º, XIV E XXI, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA 598 DO STJ.

PERICULUM IN MORA
INVERSO MITIGADO PELO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO NÃO SIGNIFICA EXAURIMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

- IGEPREV
, objetivando reformar a Decisão Monocrática proferida nestes autos (
Num. 13997662)
que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

A decisão agravada encontra-se assim fundamentada:

“Finalmente, considerando que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de Repetição de Indébito e que, analisando os laudos médicos e demais documentos anexados aos autos originários, verifica-se que a enfermidade que acomete o agravante é considerada nefropatia gravíssima e, portanto, se enquadra nas hipóteses previstas no art. 6º, da Lei n. 7.713/88, com redação alterada pela Lei n. 11.052/04, com fundamento na súmulas 598 e 627 do STJ e Tema 250 dos Recursos Repetitivos, DOU PROVIMENTO ao recurso”.

O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida, tendo em vista que afirma estarem ausentes os requisitos para concessão da liminar pretendida pelo Agravado. Aduz também ocorrer
periculum in mora
reverso, o que culmina na irreversibilidade impeditiva, isto é, pode vir a ser difícil a restituição dos valores que serão pagos ao Sr. Herbet por força da decisão monocrática vergastada.

Aduz também a autarquia estadual que, por força de entendimento jurisprudencial, é impossível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública tendente a aumentar ou ampliar vantagens pecuniárias, entendimento que deve ser levado em consideração por este juízo.

Afirma também que caso o Judiciário conceda o benefício previdenciário para o autor, esta atitude equivaleria à atuação do magistrado como legislador positivo em clara violação ao princípio da separação dos poderes. Soma-se a isso o fato de que, segundo alega o instituto, inexiste interesse processual do autor da ação, na medida em que jamais formulou qualquer pleito administrativo que tenha sido objeto de indeferimento, o que desclassifica a pretensão como resistida.

Por fim, alega o Agravante que a isenção de imposto de renda pretendida é requerida sem pedido administrativo anterior e sem ter sido enviado ao instituto laudo médico oficial capaz de revestir o procedimento de seriedade.

Diante das razões apresentadas, o Agravante pugnou reforma da decisão monocrática anteriormente proferida com julgamento de procedência do agravo interno com consequente cassação da liminar outrora concedida.

Em contrarrazões (
Num.
14809926
),
HERBERT MEISNER SILVA GOMES
manifestou-se pelo desprovimento do recurso manejado e manutenção da decisão monocrática proferida nestes autos. Aduz ser desnecessário o prévio requerimento administrativo
para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de Repetição de Indébito, razão pela qual não deve prosperar o pleito do instituto agravante. Afirma que, em verdade, seu direito à isenção está sendo lesado em razão da continuidade dos descontos de Imposto de Renda de seus proventos e que a exigência de laudo médico oficial é descabida em vista de que os documentos acostados à exordial são devidamente assinados por profissionais médicos, constituindo prova segura da enfermidade. Pugna pela improcedência do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento por entender que o Sr. Herbert atende aos requisitos legais para obter a isenção do imposto de renda.

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo interno porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Agravante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta Relatora sobre a matéria.

De plano, depreende-se que o Agravado é portador de Insuficiência Renal Crônica Terminal (CID N18.0), flagrante nefropatia, sendo tal doença comprovada por farta documentação anexada aos autos reconhecendo tal enfermidade.

Note-se que a Nefropatia grave está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei n. 7.713/88, conforme se verifica logo abaixo:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV -
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave
, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma” (sem grifos no original).

XXI
- os valores recebidos a título de Pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no
inciso

XIV
deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da Pensão.

Por sua vez, consoante preconiza o art. 30 da Lei 9.250/95, a isenção do imposto de renda será condicionada à elaboração de laudo oficial, atestando a moléstia grave:

Art. 30.
A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1º
O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.

No caso em exame, o instituto agravante alega que o Agravado não faz jus à isenção do Imposto de Renda, pois não teria demonstrado ser portador da referida enfermidade relacionada no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7713/88, por Laudo Oficial.

Entretanto, ao contrário do que argumenta a parte Agravante, o caso sob exame se enquadra perfeitamente às hipóteses de isenção tributária elencadas no dispositivo legal supramencionado, pois os documentos acostados aos autos demonstram ser o agravado portador de nefropatia grave, que faz parte da lista de doenças que ocasionam a isenção do imposto de renda, o que foi confirmado por laudo médico. A farta documentação foi suficiente para contribuir para o convencimento deste
juízo ad quem
, de modo que se entende por dispensada a produção de laudo médico oficial, o que se coaduna às decisões que vêm sendo proferidas sobre casos análogos à situação destes autos:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
(Súmula 598, STJ)
.

"[...]
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LAUDO DE PERITO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE.
[...] Quanto à questão probatória, a jurisprudência do STJ encontra-se assentada no sentido de que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está adstrito ao laudo do perito oficial para efeito do reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave. [...]" (AREsp 968384 SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AGRAVANTE PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS EVIDENCIANDO A MOLÉSTIA GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTS. 294 E 300, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0005030-97.2020.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - J. 10.06.2020)

(TJ-PR - AI: 00050309720208160000 PR 0005030-97.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 10/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020)

Logo, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana resta comprovada a necessidade de, neste momento processual e a partir de análise superficial, garantir as condições existenciais mínimas para o ora Agravado em razão da situação em que se encontra e por encontrar respaldo legal e jurisprudencial.

Desse modo, em análise perfunctória das alegações,
estou convencida de que a decisão monocrática agravada, que deferiu a liminar, deve ser mantida integralmente.

Acerca do
periculum in mora
inverso, ao contrário do que afirma o Agravante, entendo que somente se aplicaria caso os descontos a título de imposto de renda fossem mantidos, causando prejuízos ao bem-estar do agravado, por se considerar os inegáveis custos com cuidados médicos e medicamentos para tratamento de sua condição. Nesse sentido, necessária a aplicação do princípio da proporcionalidade para relativização do perigo de irreversibilidade da antecipação da tutela. A aplicação da proporcionalidade é método que consiste na escolha entre os direitos ou bens em conflito, determinando qual dos direitos prevalecerá em cada caso concreto.

A utilização da proporcionalidade é orientação processual:

Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade
, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (sem grifos no original).

Assim, como defendido anteriormente, o ora Agravado enfrenta situação que merece apoio judicial em razão da comprovação dos elementos mínimos necessários para tal, em nome do princípio da tutela jurisdicional efetiva e a fim de evitar que direitos fundamentais sejam violados. Não há tentativa de usurpação das funções legislativas, como alega a autarquia estadual, mas tão somente aplicação do direito material disponível e entendimentos jurisprudenciais existentes sobre as nuances do caso.

Por fim, como já defendido pelo
Parquet
em seu parecer e confirmado por este juízo, o requerimento administrativo prévio é desnecessário, principalmente porque a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, de modo que o pleito do ora Agravado pode ser formulado diretamente em juízo. Na mesma direção, cito a seguinte decisão, na qual houve análise de caso análogo ao presente: ARE nº 1.344.614/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/10/2021. Neste julgado, restou consignado o seguinte:

Nesse contexto, a situação dos autos, além de não revelar pedido de concessão de benefício previdenciário e nem pretensão análoga, quando muito, se aproxima mais da situação em que se pretende a “revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido”, em que
a orientação do STF é de afastar a necessidade do pedido administrativo prévio para acesso ao judiciário
, “uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão” (sem grifos no orignal).

Por tais razões,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023